Tribunal: STF
Processo: ARE 1497006
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO POR UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Desapropriação do imóvel para implantação do sistema de transporte público VLT. Oferta e depósito prévio do valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Avaliação judicial que apurou o valor do bem em R$75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais). Depósito da diferença do valor apurado pela avaliação antes mesmo do deferimento da imissão provisória na posse. Incidência de juros compensatórios que visam compensar a perda antecipada do imóvel, ressarcindo o impedimento do uso e gozo econômico do bem. Montante corretamente arbitrado pelo juiz a quo, em observância ao julgamento pelo STF da ADI 2332, que fixou o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação e determinou que a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 18). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirma ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República e o § 16 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Assevera que “o presente caso trata de ação de desapropriação em que o valor da indenização expropriatória foi integralmente depositado pelo Município ANTES mesmo que houvesse a imissão na posse, de forma que não há que se falar em incidência de juros moratórios ou compensatórios” (fl. 5, e-doc. 30).



    Ressalta que, “nos casos em que não chega a ser necessária a expedição de requisitório, em razão de depósito realizado pela Fazenda Pública, o termo final dos juros compensatórios deve ser considerado a data em que o expropriante efetua o depósito integral do valor da indenização (data do pagamento). No presente caso, não é possível a fixação dos juros compensatórios, pois o termo inicial dos juros compensatórios seria posterior ao termo final. Logo, não seriam devidos juros compensatórios pela Fazenda Pública na espécie, pois houve depósito integral da indenização (pagamento) antes mesmo da imissão na posse do imóvel expropriado” (fl. 5, e-doc. 30).



    Argumenta que não houve “atraso no pagamento e, consequentemente, não houve perda, já que o valor da indenização foi integralmente depositado antes da imissão na posse, ou seja, quando o expropriado perdeu de seu imóvel (termo inicial dos juros compensatórios), o valor da indenização já havia sido integralmente depositado (termo final dos juros compensatórios)” (fl. 6, e-doc. 30).



    Assinala que “caso mantida a incidência de juros moratórios, a teor do art. 15-B do DL nº 3.365/41, do art. 100 da CRFB/88 e da Súmula Vinculante nº 17/STF, seu termo inicial se dá “a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito” e não a partir da sentença prolatada” (fl. 6, e-doc. 30).



    Pede “a admissão e provimento do recurso extraordinário para afastar a fixação de juros moratórios, observada a regra do artigo 100, § 12, da CRFB/88 c/c artigo 97, § 16 do ADCT” (fls. 7-8, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).



    4. Neste agravo, o agravante argumenta que “o óbice relacionado à Súmula nº 279 do STF não atinge o presente caso, eis que o recorrente não busca com a interposição recursal obter reapreciação de matéria fática, não se tendo, na hipótese, revolvimento da prova. A impugnação recursal se refere apenas às conclusões jurídicas do Tribunal a quo” (fl. 4, e-doc. 55).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo em recurso extraordinário, para reformar a v. decisão agravada para admitir o recurso extraordinário e determinar o regular processamento do recurso. Caso assim não se entenda, requer seja o presente Agravo levado à apreciação do d. Colegiado, hipótese em que pugna o ente local pela sua admissão, determinando-se o seu regular processamento e, ao final, que seja dado provimento ao recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 55).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem decidiu serem cabíveis os juros moratórios e compensatórios impostos ao agravante com os seguintes fundamentos:



    “O depósito integral do valor fixado na sentença antes da imissão na posse não afasta a incidência dos juros compensatórios porque apesar do artigo 15-A, caput, do Decreto-lei 3.365/1941, determinar a incidência de juros compensatórios sobre o valor da diferença entre o montante ofertado em juízo e o valor do imóvel fixado na sentença, de acordo com o artigo 33, § 2º, do Decreto-lei 3.365/1941, o expropriado somente pode levantar de imediato 80% (oitenta por cento) do valor oferecido pelo ente expropriante na imissão provisória da posse ficando os 20% (vinte por cento) remanescentes depositados em juízo. Por esse motivo, no julgamento da ADI 2332 o Supremo Tribunal Federal fixou as teses de que: (i) é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. (...)



    Em relação aos juros de mora, como bem consignado na sentença, por conta da diferença a ser paga pelo expropriante os juros compensatórios somente incidirão se for expedido precatório – a depender do valor devido - e não for pago no prazo constitucional” (fls. 7-9, e-doc. 18).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal assentou as seguintes teses:



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (Plenário, DJe 16.4.2019).



    O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Todavia, percebe-se, pelos argumentos expostos no recurso extraordinário e reiterados neste agravo, que o agravante não se insurge contra o percentual de 6% (seis por cento) atribuído aos juros compensatórios, mas contra a própria condenação ao pagamento de juros por entender que, tendo realizado o depósito integral do valor do bem expropriado, não seriam devidos juros compensatórios ou moratórios. 



    Para reexaminar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário reavaliar a matéria fático-probatória e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 3.365/1941). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação por utilidade pública. Juros compensatórios. Prequestionamento. Ausência. Juros moratórios. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.280.248-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.242.521-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (ARE n. 1420589-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    7. Quanto aos juros moratórios, o acórdão recorrido consignou sua incidência desde que o valor remanescente deva ser quitado por meio de precatório e haja atraso no pagamento, confira-se:



    “Em relação aos juros de mora, como bem consignado na sentença, por conta da diferença a ser paga pelo expropriante os juros compensatórios somente incidirão se for expedido precatório – a depender do valor devido - e não for pago no prazo constitucional” (fl. 9, e-doc. 18).



    Sua incidência depende, portanto, de acontecimento futuro e não se pode admitir previamente a ocorrência de afronta à Constituição da República passível de exame em recurso extraordinário.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora